Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-19.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017253-19.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PLINIO SILVA FILHO - CPF: 736.297.239-34 (RECORRENTE), CELSO FERREIRA SILVA - CPF: 098.855.319-80 (ADVOGADO), ON TOP CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 50.982.806/0004-43 (RECORRIDO), THIAGO VINICIUS AMARAL - CPF: 051.813.929-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017253-19.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

José Plinio Silva Filho

Recorrido(s):

ON TOP Celular e Comércio e Serviços Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO EM PRODUTO. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATENDIMENTO INADEQUADO E CONDUTA ABUSIVA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL QUE NÃO É PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando que a conduta da empresa configurou
prática abusiva e má prestação do serviço
, justificando a compensação moral. A recorrida,
defende a manutenção da decisão
, alegando que a diferença de preço decorreu de promoção válida e que o atendimento prestado seguiu os padrões normais de mercado.

2. O simples fato de o consumidor enfrentar dificuldades na substituição de um produto com vício
não configura, por si só, dano moral
, sendo necessário demonstrar
atendimento inadequado, conduta abusiva ou constrangimento excessivo
.

3. O vídeo anexado à petição inicial
não comprova qualquer situação vexatória ou ofensiva
, limitando-se a registrar a ida de um terceiro até a loja para buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, o que
é insuficiente para caracterizar dano moral
, tendo em vista que tal prejuízo
é personalíssimo e exige comprovação concreta dos reflexos negativos na esfera psíquica do consumidor
. Além disso, os registros fotográficos anexados com a petição inicial indicam, em tese, uma possível ausência de produtos em promoção, mas não são capazes de indicar a violação aos direitos da personalidade do consumidor.

4. Nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC
, cabe ao autor
produzir provas que demonstrem a ocorrência do dano alegado
, ônus que não foi devidamente cumprido nos autos.

5. Meros dissabores oriundos de relações de consumo
não são aptos a justificar indenização por dano moral
, pois não ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC desde a data do respectivo desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de 07/06/2024 (id. – 162384480);
INDEFERIR
o pedido de danos morais; e

INDEFERIR
o pedido de litigância de má-fé. Por fim, em virtude do desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, determino que a ré a envie à autora o código de postagem para devolução do produto adquirido, sob pena de perdimento do bem em favor da consumidora.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025